Tribunal: TJPA
Processo: 0812023-36.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812023-36.2023.8.14.0401

APELANTE: DANILO GABRIEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDUÇÃO DA PENA. PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para posse para uso próprio; e (iii) apurar a possibilidade de redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por auto de apresentação e apreensão e por laudo toxicológico definitivo, que atesta a presença de 79g de maconha dividida em 59 invólucros com o apelante.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo considerados idôneos para sustentar a condenação penal.

5. A jurisprudência do STJ considera o art. 33, caput, da Lei de Drogas como tipo penal de ação múltipla, que se consuma com qualquer das condutas nele previstas, sendo prescindível a comprovação da venda.

6. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nos autos, uma vez que não foi demonstrado o propósito exclusivo de consumo próprio, ônus probatório da defesa.

7. O pleito de redução da pena não merece conhecimento, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e o tráfico privilegiado reconhecido na fração máxima de redução, inexistindo interesse recursal conforme art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova testemunhal policial colhida sob o contraditório, corroborada por materialidade evidenciada em laudo técnico. 2. A desclassificação da conduta para uso pessoal exige prova robusta e inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. Inexiste interesse recursal quanto à redução da pena quando a reprimenda é fixada no mínimo legal e aplicada a causa especial de diminuição em seu grau máximo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Danilo Gabriel da Silva apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (ID 19179403).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Eventualmente, postula pela redução da reprimenda ao mínimo legal (ID 22155872).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22155874), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24331370).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão da Droga (ID 19179285, pág. 14) e do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19179312), o qual atestou que foram apreendidos com o apelante 59 invólucros contendo erva seca, prensada, pesando 79g, com resultado positivo para maconha.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, BRUNO RAFAEL TEIXEIRA DE HOLANDA e ROBSON LUIS SOARES SERRA, ambos policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que estavam em operação policial, a qual foi denominada “polícia mais forte” e, ao adentrarem no bairro do Guamá, receberam “denúncias” de moradores que relataram que estava ocorrendo tráfico de drogas, tendo sido informado as características pessoais do réu. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local informado, sendo que o réu, ao avistar a viatura policial, correu e tentado se desvencilhar de uma certa quantidade de drogas, tendo os policiais ido ao seu encalço e alcançado o mesmo.

Após a abordagem do réu, foi apreendida em poder do mesmo uma certa quantidade de drogas ilícitas e outra quantidade que o mesmo arremessou durante a sua fuga. (ID 19179403, pág. 4
)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia, bem como o pleito de desclassificação ao argumento de que o recorrente é usuário.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Em complemento, a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Sob outro ângulo,
inexiste interesse recursal que autorize o conhecimento do pleito de redução da pena
, porquanto a basilar foi fixada no mínimo legal, e o tráfico privilegiado reconhecido em sua fração máxima, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025